Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703900-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Diego Henrique da Silva Bezerra contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução apontado pela agravada (autos no 0711355-54.2024.8.07.0001, ID no 220235825 e no 222715766). 2. O agravante defende, em suma, que não há excesso, uma vez que a multa por falta de pagamento voluntário e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, devem incidir sobre o valor consolidado das astreintes. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para manter o bloqueio dos valores na origem até que a controvérsia recursal seja resolvida e, no mérito, a reforma da decisão para rejeitar a impugnação oposta pela agravada. 4. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. As astreintes decorrem do descumprimento da obrigação de fazer a que a agravada foi condenada. Logo, não há como afastar a sua natureza jurídica na fase de cumprimento de sentença. 8. Apesar de o agravante defender que a multa decorrente da falta de pagamento no prazo legal e os honorários advocatícios inerentes à fase de cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor consolidado das astreintes, não é possível transmudar a sua natureza e finalidade: coibir o descumprimento da obrigação de fazer. 9. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o responsável a cumprir a ordem judicial. 10. É inviável a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 11. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): “[...] 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)” 12. A decisão de ID no 220235825 observou que o cumprimento de sentença tem por objeto obrigação de fazer e não de pagar. Como consequência, ponderou que o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não se aplica ao caso concreto, pois o dispositivo é pertinente às obrigações de pagar quantia certa. 13. Desse modo, não se admite a incidência da multa de 10% (dez por cento) por falta de pagamento voluntário, tampouco dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito referente às astreintes. 14. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Precedente: TJDFT Acórdão no 1785039, 0724975-73.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 30/11/2023. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido (antecipação de tutela recursal). DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO